Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713964-02.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA RECORRIDOS: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, NASTEC SERVICOS MATERIAIS E MAQUINAS LTDA - EPP, GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SIMULAÇÃO. INOCORRENTE. COMPRA E VENDA. EMPRÉSTIMO COMPROVADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do recurso de apelação. 1.1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. Recurso da primeira ré não conhecido. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato nos termos do artigo 167 do Código Civil. Essa simulação pode ser absoluta ou relativa. 3.1. No caso em análise, não há que se falar em simulação, nem absoluta, nem relativa, já que as partes efetivamente celebraram um contrato de compra e venda, não havendo quaisquer indícios de que essa não era a vontade das partes, mas demonstrado de forma inequívoca que o réu realizou até mesmo um empréstimo para a aquisição do imóvel, situação que não se revela extraordinária ou suspeita. 4. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 5. Recurso da primeira ré não conhecido. Recurso do autor conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Recurso do terceiro réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da CF, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 157, §1 e 167, §1o, inciso II, ambos do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que deveria ser reconhecida a simulação do ato jurídico com a consequente nulidade de negócio jurídico. Afirma que os recorridos realizaram a compra e venda por um preço vil, caracterizando, ainda, crime. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigo 86 do CPC, asseverando que foi vitorioso na grande maioria dos pedidos, de modo que sequer deve arcar com os valores a título de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à mencionada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 157, §1 e 167, §1o, inciso II, ambos do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, em sede de apelação cível e embargos de declaração, assentou: Depreende-se, então, que na simulação absoluta há apenas um negócio jurídico, que é simulado, enquanto na relativa, são dois negócios, um simulado e um oculto. Como é sabido, o instrumento particular de compra e venda é um pré-contrato, onde o vendedor se compromete a entregar o bem e o comprador a pagar a quantia correspondente, que somente se concretiza com a lavratura da escritura pública, requisito essencial à validade do negócio jurídico sobre imóvel de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, nos termos do artigo 108 do Código Civil. Nesse ponto, não se desconhece a prática de atribuir um valor de compra e venda na escritura pública abaixo do valor efetivamente pago apenas para diminuir a base de cálculo do imposto incidente sobre a transmissão de bem imóvel, sem que isso configure uma simulação no negócio jurídico original. Isso porque as partes efetivamente celebraram um contrato de compra e venda, não havendo quaisquer indícios de que essa não era a vontade das partes. Note-se que o réu GILMAR demonstrou de forma inequívoca que realizou até mesmo um empréstimo para a aquisição do imóvel, situação que não se revela extraordinária ou suspeita. Ademais, conforme ressaltado pela sentença, “o valor atinente à casa que transferiu à primeira ré para integralização do quantum ajustado no contrato sob ID 22891287 encontra-se inserido no âmbito daquilo que essa parte deverá restituir”. Desse modo, correta a sentença que afastou a alegação de simulação. (ID 41511667). ...... De fato, percebe-se que o negócio jurídico questionado pelo embargante preencheu os requisitos substanciais (vontade das partes capazes; objeto lícito) e os requisitos formais (compra e venda realizada por meio de escritura pública e registro em cartório de registro de imóveis). Portanto, a situação dos autos é diversa da simulação absoluta, que é exemplificada na doutrina de Flávio Tartuce nos seguintes termos: ... Ressalte-se, o negócio jurídico deve ser mantido, contudo, nada impede que as partes arquem com o pagamento suplementar de tributos que possam ter sido eventualmente pago a menor. Ademais, não houve cerceamento de defesa ou ao contraditório ao ser mencionado tal fato no acórdão. O julgado apenas registrou um dos motivos em que é comumente verificado na prática de compra e venda de imóveis nesta circunscrição (o que não afasta sua reprovabilidade), mas também utilizou outros fundamentos para manter a validade do negócio, como a ausência de comprovação de que a vontade das partes seria outra, de que houve a realização de empréstimo para a aquisição do bem e que a sentença registrou que o valor atinente à casa que transferiu à primeira ré para integralização do quantum ajustado no contrato sob ID 22891287 encontra-se inserido no âmbito daquilo que essa parte deverá restituir. Por fim, caso o embargante entenda que houve a prática de fatos criminosos praticados pelas partes adversas, pode realizar pessoalmente a denúncia ao Ministério Público, sendo desnecessária que notitia criminis parta desta eg. Casa de Justiça. Quanto à alegação de que não houve pronunciamento acerca dos documentos de IDs 37002261 e 37002259, de fato o julgado deixou de analisar a alegação. Contudo, os documentos não são capazes de alterar a conclusão adotada. O contrato de compra e venda de ID 37002256 indica que o valor do bem seria pago com R$ 430.000,00 em dinheiro depositado em conta, R$ 75.000,00 referente ao carro modelo IX35 da marca Hyundai e R$ 15.000,00 pelo desconto de aluguéis. Os documentos de ID 37002259 demonstram o cumprimento da avença, não havendo que se falar em nulidade no negócio jurídico (ID 45005359). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 86 do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é inviável a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição da condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de revisão do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.930.044/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023